Tribunal: TJDFT
Processo: 0726269-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. Considerando que, nos casos de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, serão fixados honorários advocatícios sobre o valor da execução, ainda que não haja impugnação pela Fazenda Pública, nos termos da Súmula 345, do Superior Tribunal de Justiça, inexiste fundamento legal para que não se aplique o mesmo entendimento na situação em que foi apresentada impugnação. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.648.498, 1.650.588 e 1.648.238 (Tema 973), submetido à sistemática dos recursos repetitivos.